Tribunal: TJSP
Processo: 2214021-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em
que é paciente WELLINGTON TRINDADE DE OLIVEIRA e Impetrante
TELLES RODRIGO GONÇALVES, é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA -
FORO DE SÃO SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2214021-65.2020 - São Simão
Impetrante: Telles Rodrigo Gonçalves
Paciente: Wellington Trindade de Oliveira
Voto no 23.486
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Telles Rodrigo Gonçalves, advogado, em favor de
WELLINGTON TRINDADE DE OLIVEIRA, autuado em flagrante
delito como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/2006, e artigo 180, do Código Penal, sob alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito
da Comarca de São Simão.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela concessão
do benefício da prisão domiciliar.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
3
inidônea. Além disso, entende estar ausente justa causa para a
referida ação penal. Por fim, argumenta que o paciente é portador de
doença grave, de modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/20, do Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar (fls. 32/34) e prestadas as
informações (fls. 37/43), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 46/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi autuado em flagrante delito como incurso
no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e
artigo 180, do Código Penal, na medida que, em tese, em data inicial
indeterminada, porém ao menos até 23/08/2020, no município de Luiz
Antônio, Comarca de São Simão/SP, WELINGTON e Jeferson
associaram-se, entre si e com terceiro, para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
4
que, no dia 23/08/2020, na Rodovia SP 253, 170, no município de Luiz
Antônio, Comarca de São Simão/SP, WELINGTON e Jeferson, em
concurso de agentes entre si e com terceiro, traziam consigo e
transportavam 267 tijolos de maconha, com peso aproximado de 176
Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Consta, ainda, que os investigados, agindo em
concurso, receberam e conduziam o veículo Chevrolet/Ônix, placas
FGQ-0440, que sabiam ser produto de furto.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes
fundamentos:
Oportunizada a prévia manifestação das partes (f. 92,
97/101, 102/108 e 109), está- se a analisar a
legalidade da prisão e o estado de liberdade de
JEFERSON ANDRADE CAMARA e WELLINGTON
TRINDADE DE OLIVEIRA, que foram presos em
flagrante nas condições de tempo, local e modo
especificadas
no
Boletim
de
Ocorrência
e
no
depoimento do condutor encartados no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
5
De início, pelo que consta dos autos, verifico que o
flagrante foi realizado nos termos do art. 302 do Código
de Processo Penal. Os prazos e formalidades dos arts.
304, 306 e 307 do mesmo diploma foram seguidos,
exceto quanto à audiência de custódia, não realizada
pelos motivos indicados em f. 71/72.
Verifico também que os responsáveis pela prisão estão
identificados e os investigados estão assistidos por
defesa técnica (incisos LXIII e LXIV do art. 5o da
Constituição), sendo que foi providenciada a ciência do
ocorrido à pessoa indicada pelos detidos. Consta do
termo de oitiva da parte presa a advertência prevista
no art. 5o, LXIII, CRFB, não havendo evidências de que
esse direito tenha sido desrespeitado na ocasião da
prisão. (...)
Em cognição sumária, verifica-se que há prova da
existência e indícios suficientes de autoria dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei
n.o 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal, pois,
segundo consta, em data inicial indeterminada, porém
ao menos até 23/08/2020, no município de Luiz
Antônio, Comarca de São Simão/SP, WELINGTON e
JEFERSON associaram-se, entre si e com terceiro,
para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas. Consta também que, no dia
23/08/2020, na Rodovia SP 253, 170, no município de
Luiz
Antônio,
Comarca
de
São
Simão/SP,
WELINGTON e JEFERSON, em concurso de agentes
entre si e com terceiro, traziam consigo e
transportavam 267 tijolos de maconha, com peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
6
aproximado de 176 Kg, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que os investigados, agindo em
concurso,
receberam
e
conduziam
o
veículo
Chevrolet/Ônix, placas FGQ-0440, que sabiam ser
produto de furto, tudo conforme descrição detalhada no
Boletim de Ocorrência de f. 3/7, Auto de Exibição e
Apreensão de f. 25/26, Laudo de Constatação de f.
68/70, bem como nos depoimentos das testemunhas
Lucas Corbelo Possidônio e Gabriel Galiani Siena (f.
21/24).
Em análise perfunctória, a posse e propriedade da
droga se infere por ter sido apreendida no banco
traseiro do veículo Chevrolet/Ônix, placas FGQ-0440,
produto de furto (RDO-2688/2020 - Jaú/SP) e
conduzido por JEFERSON, que circulava em comboio
com os veículos Jeep/Renagade, placas QOR-8513, e
Nissan/Frontier, placas BXD-9019. O condutor da
Nissan/Frontier foi autuado em flagrante na cidade de
Pradópólis/SP com mais 632,8 Kg de maconha,
enquanto
WELLINGTON
foi
preso
dirigindo
o
Jeep/Renagade.
Segundo apurado, os autuados transportavam as
drogas obtidas no Paraná com destino a Ribeirão
Preto/SP, sendo que a função de WELLINGTON era a
de servir de batedor para identificar a presença de
policiais pelo caminho, enquanto a dos demais era a de
propriamente transportar a droga, cuja finalidade para
o tráfico é evidente, dada a enorme quantidade acima
especificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
7
A prática do crime previsto no art. 35, LD, constata-se,
em cognição sumária, pela organização do transporte
em três veículos distintos, com distribuição da droga
entre dois deles e com divisão de tarefas entre os
investigados, dois realizando o transporte, antecedidos
pelo terceiro na função de abatedor. Além disso, digno
de nota que a carga era de grande quantidade e foi
obtida no Estado do Paraná. Esses elementos
representam indícios de que não se trata de mero
concurso de agentes, e sim de associação previamente
estruturada para o fim praticar o tráfico.
Os fatos em testilha são, em princípio, típicos. Não
está delineada de maneira patente nenhuma hipótese
de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, que,
forçosamente,
ensejaria
a
liberdade
provisória
(parágrafo único do art. 310 c. c. 314, ambos do
Código de Processo Penal).
Os delitos em questão são dolosos e punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos,
o que atende ao pressuposto a que se refere o art.
313, I, do CPP.
Além disso, na forma do art. 312 do CPP, a
segregação cautelar é necessária no caso concreto a
bem da garantia da ordem pública. (...)
Na espécie, os documentos de f. 73/90 dão conta de
que os investigados JEFERSON e WELLINGTON,
concretamente, tiveram envolvimento delitivo anterior
(ambos são reincidentes por condenação por roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
8
transitada
em
julgado
nos
autos
0012136-10.2016.8.26.0506
e
0053206-80.2011.8.26.0506),
o
que,
somado
ao
flagrante que ora se apresenta, evidencia habitualidade
delitiva e periculosidade ao meio social, havendo,
dessa forma, receio de que, uma vez em liberdade,
voltem a delinquir.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, graves crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
receptação, que vêm causando intranquilidade e desassossego
social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
9
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
10
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Com efeito, não existe nos autos prova de que
o paciente esteja debilitado por motivo de doença grave, de modo a
autorizar a concessão do benefício pretendido.
Importa ressaltar que a alegação genérica da
existência do surto de Covid-19 não é circunstância idônea a
fundamentar, por si só, a soltura do acusado.
Além disso, é do conhecimento público que o
Governo Estadual vem adotando medidas com o intuito de conter o
contágio e a proliferação do vírus Covid-19.
À vista da situação hoje vivenciada por todos,
importa destacar que a Portaria Interministerial no 07, de 18.03.2020
(que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
11
saúde pública previstas na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020),
adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, o que desaconselha a soltura do paciente.
Dentro de todo o contexto, cabe trazer à tona, a
decisão
lançada
no
habeas-corpus
coletivo
n.o
2053753-37.2020.8.26.0000, em que se pleiteou, dentre outros
pedidos, que todas as pessoas presas provisoriamente ou
definitivamente sejam colocadas em prisão domiciliar ou em regime
aberto, nos seguintes termos:
(...) Em relação aos fatos expostos pelas impetrantes,
cumpre lembrar que, medidas emergenciais para a
contenção e enfrentamento da pandemia decorrente
do novo coronavírus COVID 19 estão sendo tomadas
por toda sociedade e, no âmbito dos sistemas de
Justiça Penal, foi editada pelo Colendo Conselho
Nacional de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020, que
tem por precípua finalidade garantir a saúde e
integridade física de pessoas privadas de liberdade,
bem assim a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais. No sobredito ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas
pelos magistrados do País, destacando-se, para o caso
dos autos, aquelas previstas nos artigos 4.o e 5.o
verbis: Art. 4.o Recomendar aos magistrados com
competência para a fase de conhecimento criminal
que, com visas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância aos contexto local de disseminação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
12
vírus,
considerem
as
seguintes
medidas:
I
a
reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões
preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II- a suspensão do dever de apresentação periódica ao
juízo das pessoas em liberdade provisória ou
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90
(noventa) dias; III a máxima excepcionalidade de novas
ordem de prisão preventiva, observado o protocolo da
autoridades sanitárias. Art. 5.o Recomendar aos
magistrados com competência sobre a execução penal
que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: I - concessão
de
saída
antecipada
dos
regimes
fechado
e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo com relação às: a) mulheres
gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
13
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham
de
instalações
que
favoreçam
a
propagação do novo coronavírus; II - alinhamento do
cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência
previsto
no
art.
9.o
da
presente
Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do
benefício,
assegurado,
no
último
caso,
o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária; III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução; IV - colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado
de covid-19, mediante relatório da equipe dessaúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal; V suspensão temporária do
dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento de pena no regime aberto, prisão
domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da
execução da pena (sursis) e livramento condicional,
pelo prazo de noventa dias. Parágrafo único. Em caso
de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
14
antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes
informado, assim que possível, a data reagendada
para o usufruto, considerando as orientações das
autoridades
sanitárias
relativas
aos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus. Ressalte-se que se
trata exclusivamente, de recomendações de medidas a
serem consideradas pelos Juízes com competência
para a fase de conhecimento criminal e execução
pena, não havendo sequer implicitamente, ordem para
pronta colocação em liberdade de custodiados. Não foi,
e nem poderia ser, diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação, caso a
caso, das pessoas privadas de liberdade em condições
de serem prontamente liberadas, diante de particular
situação
e
da
pandemia
decorrente
do
novo
coronavírus COVID 19. Ou seja, não se garantiu, ainda
que abstratamente, direito líquido e certo para imediata
colocação em liberdade de todos os custodiados. Não
se verifica, nessa linha, violação ao direito de ir e vir de
toda coletividade citada na petição inicial, a justificar o
processamento deste habeas corpus. Registre-se,
ademais, que não há, na petição inicial, a qualificação
e especificação de pacientes que, dentro ou fora do
grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato,
infectados pelo COVID 19, que justifiquem eventual
colocação de custodiados em liberdade, sem prévia
observância dos ritos legais e das medidas indicadas
pela Recomendação no 62/2020. Aliás, ainda que
houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular
competente para conhecimento e exame de causas
vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção
das medidas judiciais necessárias, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
15
Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o
reexame de eventual decisão contrária aos interesses
da parte. Não é, portanto, o caso, de habeas corpus
coletivo. Indefere-se liminarmente o processamento
deste writ. Int. São Paulo, 20 de março de 2020.
Desembargador Guilherme G. Strenger - Presidente da
seção de Direito Criminal.
Salienta-se que, no que diz respeito à r.
decisão do E. Ministro Marco Aurélio, proferida no âmbito da ADPF
347, conclamando o Poder Judiciário a avaliar certas medidas, o
Plenário não a referendou:
O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios,
nos termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na
sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro
Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura
dos presos, submetendo a decisão a referendo do
Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria, o
Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a
disseminação do novo corona vírus nas prisões (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214021-65.2020.8.26.0000 - Voto no 23.486
16
(STF - HC: 182990 RJ - RIO DE JANEIRO 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator